Tribunal: TJSP
Processo: 2135271-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação monitória. Assistência judiciária gratuita. Elementos que não infirmam a declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência financeira. Concessão.
O contexto probatório analisado não infirma a declaração de pobreza. Inexistem nos autos elementos indicativos de que o recorrente possui condições econômicas de custear o processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. É

Ementa:
Ação monitória. Assistência judiciária gratuita. Elementos que não infirmam a declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência financeira. Concessão.
O contexto probatório analisado não infirma a declaração de pobreza. Inexistem nos autos elementos indicativos de que o recorrente possui condições econômicas de custear o processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. É justificável a concessão da gratuidade de justiça.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135271-49.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002077
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2135271-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ALENCAR GUIMARÃES RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
agravados
EDUARDO
VICTALI
e
DENISE
MORGADO VICTALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135271-49.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.946
Agravo de Instrumento no2135271-49.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Regional de Ipiranga / 2a Vara Cível
Juiz(a): Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Agravante(s): Alencar Guimarães Ribeiro
Agravado(a)(s): Eduardo Victali e outro
Interessado: Eduardo Leão Guimarães
AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ELEMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. CONCESSÃO.
O contexto probatório analisado não infirma a declaração de
pobreza. Inexistem nos autos elementos indicativos de que o
recorrente possui condições econômicas de custear o processo,
sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. É
justificável a concessão da gratuidade de justiça.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão proferida nos autos da ação monitória
movida porEDUARDO VICTALI E DENISE MORGADO VICTALIcontra EDUARDO
LEÃO GUIMARÃES
E ALENCAR GUIMARÃES RIBEIRO, que indeferiu o
requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, deduzida pelo
corréu ALENCAR.
Os autores narram na inicial que firmaram com os réus um
contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, no qual também
previa a inclusão de todos os utensílios, móveis, produtos e mercadorias
que integravam o referido estabelecimento.Afirmaram que os réus
inadimpliram o contrato, uma vez que deixaram de pagar as parcelas
ajustadas. Pretendema conversão do contrato firmado entre as partes em
título executivo judicial,para cumprimento da obrigação pelos réus.
Citados, ambos os réus ofereceram embargos à monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135271-49.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Em sua peça defensiva, o corréu Alencar, postulou,
preliminarmente, pelo direito de litigar sob os auspícios da assistência
judiciária gratuita.
Ao analisar a documentação apresentada pelo mesmo, em
atendimento à determinação anterior, a. d. Magistrada “a quo” indeferiu a
benesse por ele pretendia, por considerar que o requerente não comprovou
ostentar incapacidade financeira ao recolhimento das custas, ao contrário
do quanto alegado.
Inconformado,
o
corréu
Alencar
recorre.
Insiste
na
imprescindibilidade de concessão do benefício, à míngua de condições
financeiras para arcar com as custas e despesas do processo. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
A fim de evitar eventuais prejuízos processuais, decorrentes do
prolongamento do julgamento da questão nesta Instância Recursal, o
presente recurso foi recebido com parcial atribuição de efeito suspensivo,
apenas para sobrestar a exigência de eventual necessidade de recolhimento
de custas por parte do agravante, até a definição da questão.
Contraminuta às fls. 227/229.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. Estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição
Federal que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recurso”. A redação constitucional é
clara: impõe uma prestação positiva ao Estado; prevê um direito
direcionado à atenuação de desigualdades; delimita o grupo de
hipossuficientes que tem direito à prestação positiva do Estado.
Nota-se que a referida norma constitucional possui eficácia
plena e aplicabilidade imediata e, por derradeiro, a expressão
“comprovação da insuficiência de recursos” irradia imediatamente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135271-49.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
todo o ordenamento jurídico. Assim, preconiza o artigo 98 do atual Código
de Processo Civil que é relativa a alegação de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte
processual ou determinada pelo juízo), quando elementos concretos
infirmam a hipossuficiência do requerente.
Na hipótese dos autos, verifica-se que correu Alencar, de fato,
exerce atividade remunerada, com registro em carteira na função de chefe
de cozinha, auferindo um rendimento mensal líquido de aproximadamente
R$ 3.180,00 (fls. 125). Não obstante esse valor estar um pouco acima da
média considerada para fins de concessão do benefício almejado, fato é
que, se subtrair do referido valor o montante necessário ao custeio das
despesas básicas para subsistência do referido corréu, resta evidente que a
quantia em questão não se mostram tão expressiva a ponto de elidir a
condição de hipossuficiência por ele ostentada.
Dessa forma, respeitado o posicionamento adotado, os
elementos constantes nos autos não indicam que o correu alencar possui
capacidade financeira para custear o processo, cujo valor de causa foi
atribuído em R$ 187.469,47.
Logo, o contexto reexaminado justifica a concessão do
benefício pretendido.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
para conceder a gratuidade de justiça ao corréu Alencar.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.